Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO À EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO EM PENA UNIFICADA POR CRIMES COMUNS E HEDIONDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Estando os precedentes citados no Acórdão a divergirem de outros fundamentos e, em sua parte dispositiva,acolhece-se parcialmente a pretensão oposta, tão somente para decotar referidos julgados, sem reflexos na decisão de mérito.
2. A via eleita não se presta à rediscussão da matéria do julgado. Precedentes.
3. Embargos parcialmente providos.